Tribunal: TJDFT
Processo: 0755528-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAXISTA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJETIDADAS. PROVIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-los ao pagamento do valor total de R$ 7.812,00 a título de danos materiais, lucros cessantes. Em preliminar o segundo réu, sustenta a tese de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a pretensão de restituição dos valores relativos ao lucro cessantes deve ser direcionada à seguradora. Quanto ao mérito, a seguradora sustenta que os lucros cessantes não podem ser presumidos e defende que devem ser julgados improcedentes tal pedido, pois não restou comprovado o fato constitutivo de seu direito. Subsidiariamente, os recorrentes sustentam que deve ser reduzido o percentual de 40% da condenação à título de despesas com manutenção e combustível com o veículo.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regulares. Contrarrazões apresentadas pela seguradora e autor.
III. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção. Ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo STJ, é pacífica quanto ao entendimento de que se legitima a resistir à pretensão voltada à reparação dos danos advindos de acidente de trânsito o proprietário do veículo. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Nesse aspecto, restou comprovado nos autos que o segundo réu colidiu com a traseira do veículo do autor e que a seguradora, primeiro réu, adimpliu com o pagamento do conserto do veículo.
V. No tocante ao pleito de lucros cessantes decorrentes do tempo em que o carro ficou parado sem a possibilidade de utilizá-lo para fins laborais. A configuração destes ou aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC) exige comprovação objetiva, substancial, de sua ocorrência e de sua extensão, não podendo ser presumida. Com efeito, observa-se que o documento de ID 56824523 não é corroborado pelas declarações de imposto de renda acostadas aos IDs 56824569, 56824570. Assim, para efeitos do lucro cessantes deverá ser considerado o valor declarado em 2020, de modo que o autor auferiu a quantia de R$1.000,00 ao mês, resultando em R$30,00 por dia. Dessa forma, o valor fixado em sentença a título de lucro cessantes deve ser reduzido para R$300,00 (trezentos reais), pois o veículo ficou parado por 10 dias para fins de reparos, conforme declaração de ID 56824518. Precedente: (Acórdão 1004199, 07123518520168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 23/3/2017.)
VI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada para reduzir os lucros cessantes ao valor de R$300,00 (trezentos reais). Sem custas e honorários ante ausência de recorrentes vencidos, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.